Tribunal: STF
Processo: AI 719297
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo 
   regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria já analisada pela
   Corte. 3. Efeitos infringentes. Inviabilidade. Baixa imediata 
   dos autos. 4. Embargos de declaração não-conhecidos.